Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. INDUZIMENTO A FUGA DE MENOR. APLICAÇÃO DA LEI HENRY BOREL E LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.099/95. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SUSTENTADA POR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
1. Trata-se de habeas corpus em que se busca o reconhecimento da aplicabilidade da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal a delito de induzimento à fuga de menor incapaz, em contexto de violência doméstica contra adolescente e mulher, tipificado nos arts. 248 do CP, 2o da Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), e 5o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Denúncia recebida considerando-se a materialidade e indícios de autoria.
2. Jurisprudência do Tribunal assentada em não aplicar a Lei 9.099/95 a crimes contra crianças e adolescentes, conforme alteração promovida pelo art. 29 da Lei Henry Borel, que modificou o art. 226 do ECA, além de abranger todos os crimes envolvendo menores, não limitando-se aos descritos no ECA.
3. Suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal não se mostram aplicáveis no caso em tela, dados os impedimentos legais claros no art. 28-A, § 2o, IV do CPP, que veda tais benefícios em casos de violência doméstica ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. 3.1. No caso restou comprovada relação íntima de afeto decorrente de namoro virtual (webnamoro), reclamando a aplicação da Lei Maria da Penha e, por consequência, afastando a possibilidade do ANPP.
4. Precedente: “(....) 3. O relacionamento virtual (Webnamoro), quando devidamente demonstrada a relação íntima de afeto/envolvimento emocional, pode, excepcionalmente, ser abarcado pela Lei Maria da Penha, porquanto a violência doméstica pode alcançar a internet e se tornar uma via de agressão contra a mulher, já que muitos agressores se aproveitam da vulnerabilidade da vítima no ambiente virtual para promover um comportamento violento online. (...)”(Acórdão 1663947, 07377886920228070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O Ministério Público tem a prerrogativa de oferecer o acordo de não persecução penal, não configurando direito subjetivo do acusado. Precedentes citados sustentam a não concessão de tais medidas despenalizadoras quando configuradas as vedações legais pertinentes.
6. As decisões questionadas estão robustecidas por sólida base legal e precedentes, mantendo-se a tramitação processual.
7. Ordem denegada.